Tribunal: CARF
Processo: 15746.720342/2022-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720342/2022-17
ACÓRDÃO
3302-014.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2017, 2018
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
O IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos
sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre o
fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também
quando realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a
relação de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas.
ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
A presunção de veracidade e legitimidade dos registros contábeis opera em
dois sentidos. Por um lado, cabe ao fisco o ônus de provar que os
lançamentos efetuados não correspondem à realidade. Por outro lado,
cabe ao contribuinte, em caso de inexatidões ou erros eventualmente
cometidos, produzir a prova do fato.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Os conselheiros Mário Sérgio Martinez Piccini, Sílvio José Braz
Sidrim, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares acompanharam a relatora
pelas conclusões. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Sílvio José Braz Sidrim.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora
Fl. 2374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720342/2022-17
2

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator Ad Hoc

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisca das Chagas Lemos,
José Renato Pereira de Deus, Marina Righi Rodrigues Lara, Mário Sérgio Martinez Piccini, Sílvio
José Braz Sidrim e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 106-024.012, que
julgou improcedente a Impugnação apresentada em contraposição ao Auto de Infração lavrado
para cobrança de IOF.
Consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 1887/ 1951) que a contribuinte teria
efetuado operações de crédito nos anos de 2017 e 2018, com as demais empresas do grupo, por
meio de contas correntes contábeis, sem o recolhimento do IOF.
Afirma que, no presente caso, as contas contábeis analisadas possuiriam
claramente características de operações de crédito, correspondentes a contas correntes entre
empresas do grupo econômico, com as seguintes características:
a) Há um financiamento constante feito pela fiscalizada às empresas do grupo,
não havendo prazo estipulado para seu término, nem montantes definidos para
amortizações, correção monetária ou juros.
Há disponibilização de recursos financeiros, o que é característica do mútuo;
b) Tal financiamento se dá tanto pela transferência de recursos financeiros, bem
como pelo pagamento de despesas das empresas do grupo pela fiscalizada ou até
mesmo pela disponibilização de materiais e insumos de uso comum entre elas;
c) Da mesma forma, são amortizados, mas nunca quitados, pelo pagamento, pelas
empresas do grupo, de despesas da fiscalizada, por transferências de recursos e
também pela utilização de materiais e insumos das empresas do grupo pela
fiscalizada;
d) Não se caracterizam como adiantamentos comerciais, pois os valores
disponibilizados não estão vinculados a uma venda específica, que se
Fl. 2375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720342/2022-17
3
caracterizaria por um valor determinado em Nota Fiscal que poderia ser apurado
e provado.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação, com as seguintes alegações:
(i)
nulidade do lançamento, uma vez que o procedimento fiscal careceria de
fundamento legal, dada a inexistência de subsunção dos fatos à norma;
(ii)
o IOF não incidiria sobre toda e qualquer operação que envolva crédito ou
débito, mas apenas sobre aquelas caracterizadas como mútuo de recursos
financeiros, nos termos do art. 13 da Lei no 9,779/99;
(iii)
não haveria nos autos qualquer comprovação da ocorrência de operações
de empréstimo, de mútuo ou de mero financiamento, nem sequer qualquer
manifestação comprobatória da imprestabilidade da escrituração contábil,
de modo que deveria ser reconhecida a força probatória de que se reveste;
(iv)
nulidade do lançamento, por inclusão indevida e tributação em duplicidade
de saldos que já constituem objeto de autuações ou de exercício distinto.
A 10a Turma de Julgamento da DRJ06, por meio do Acórdão de no 106-024.012,
julgou improcedente a referida Impugnação, pelos seguintes fundamentos:
(i)
preliminarmente, entendeu pela preclusão do direito do contribuinte de
apresentar documentos em outro momento, se não na apresentação da
impugnação;
(ii)
ainda preliminarmente, a inexistência, no caso concreto, de qualquer vício
no procedimento fiscal que possa eivá-lo de nulidade;
(iii)
os contratos de contas correntes realizados entre pessoas jurídicas
representariam verdadeiras operações de mútuo, que consistem no
empréstimo de coisas fungíveis, ficando o mutuário obrigado a restituir ao
mutuante o que dele recebeu em coisa da mesma espécie, qualidade e
quantidade, nos termos dos artigos 586 e 587 do Código Civil;
(iv)
não importa se as operações de crédito sobre as quais incidiu o IOF estariam
albergadas (ou não) por contrato de conta corrente, em seu aspecto formal,
pois, se dessas operações teria resultado a efetiva concessão de empréstimo
entre as pessoas jurídicas envolvidas, sendo devido o imposto;
(v)
no Regulamento do IOF a expressão “operações de crédito” compreenderia
as operações de empréstimo sob qualquer modalidade e mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
O referido acórdão restou assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
Fl. 2376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720342/2022-17
4
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS AOS AUTOS. REQUISITOS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de a
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, condições não verificadas nos
autos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SESSÃO DE JULGAMENTO.
SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação processual tributária não contempla previsão para realização de
sustentação oral durante a sessão de julgamento administrativo de primeira
instância.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade quando o procedimento fiscal foi instaurado conforme a
legislação vigente, e o lançamento fiscal foi efetuado por autoridade competente
e encontra-se devidamente motivado, com descrição precisa e detalhada dos
fatos, trazendo todas as informações necessárias para a sua devida compreensão
e o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF Ano-calendário: 2017, 2018 OPERAÇÕES DE
CRÉDITO COM EMPRESAS VINCULADAS. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS.
CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, independentemente da
forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário,
sujeitam-se à incidência do IOF, ainda que o mutuante não seja instituição
financeira nem entidade a ela equiparada.
Ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza
também quando realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante a
existência de relacionamento entre as pessoas jurídicas envolvidas, bem como a
destinação específica dos recursos colocados à disposição das companhias ligadas
a uma despesa ou custo já definidos.
CITAÇÕES DE DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
As decisões proferidas nos processos judiciais e administrativos invocados pela
impugnante somente fazem efeitos entre as partes daqueles julgados.
Nenhuma decisão administrativa ou judicial com efeito vinculante foi colacionada
para que a Autoridade Julgadora tivesse o dever legal de acatá-la e aplicá-la ao
caso concreto. Em relação às teses doutrinárias suscitadas pela defesa, embora de
Fl. 2377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720342/2022-17
5
inestimável valor, não têm efeito vinculante para a Administração Pública, em
razão de inexistir legislação que lhes atribua eficácia normativa (art. 100 do CTN).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimada em 13/09/2022, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 14/10/2022, reiterando as alegações trazidas em sua Impugnação. Para além disso,
sustentou a nulidade do Acórdão recorrido por ausência de apreciação de algumas das matérias
impugnadas.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
1. Da preliminar de nulidade da decisão recorrida
Como relatado, sustenta a Recorrente a nulidade da decisão recorrida, por
descumprir o princípio da dialeticidade e a garantia constitucional de contraditório e ampla
defesa. Afirma que o colegiado a quo teria deixado de apreciar algumas questões suscitadas na
Impugnação, como por exemplo os argumentos relacionados às operações de compra e venda de
cana de açúcar e outras operações indicadas no relatório fiscal e à duplicidade de lançamento.
Sem razão à Recorrente.
Examinando a decisão recorrida, verifica-se que todas as questões mencionadas
foram abordadas pelo colegiado.
No que tange às operações de compra e venda de cana de açúcar, destaco os
seguintes trechos:
Adentrando na análise das operações realizadas, consoante pormenorizadamente
explicitadas no TVF, constata-se que, ao longo dos períodos de apuração (anos-
calendário de 2017 e 2018), houve a liberação de recursos financeiros, pela
autuada (ACUCAREIRA VIRGOLINO) a empresas do grupo econômico a que
pertence (AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DO CARMO, VIRGOLINO DE
OLIVEIREA ACUCAR E ALCOOL e AGROPECUARIA TERRAS NOVAS) e as respectivas
amortizações, consubstanciadas em diversas transações comerciais, as quais
foram registradas na contabilidade do sujeito passivo nas contas supramencionadas.
Estas transações representavam, por sua vez, contas correntes contábeis entre a
autuada e as referidas pessoas jurídicas, componentes do mesmo grupo
Fl. 2378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720342/2022-17
6
empresarial, que funcionavam como verdadeiro mecanismo de um conta corrente
entre elas, como afirmado pelo Fisco, natureza que também é reconhecida pela
própria autuada, na presente impugnação, e em esclarecimentos prestados
durante a ação fiscal (vide, a exemplo, resposta ao Termo de Intimação Fiscal no
01, às fls.
34/36, quando se reporta às contas 11711021 e 12110019).
(...)
Tais transações comerciais, contabilizadas pela autuada nas contas referidas,
consistiram em pagamentos ou recebimentos por conta e ordem, amortização de
compra de matériaprima, encontros de contas entre as empresas do grupo
econômico, pagamentos por serviços de terceiros, transferências entre contas
bancárias etc., como consta da acusação fiscal, todas refletidas no conta corrente
mantido pelas pessoas jurídicas envolvidas.
(...)
De forma particular à conta contábil 11711020 – AGROPECUARIA TERRAS NOVAS
(saldo transferido para a conta 11521002 – FORNECEDORES DE CANA DE
AÇUCAR), a impugnante sustenta que tal conta objetiva “controlar e registrar
adiantamentos a fornecedores para a aquisição da matéria prima cana-de-açúcar,
e serve para controlar esse tipo de operação especificamente com a
AGROPECUARIA TERRAS NOVAS S/A, por ser a sua principal fornecedora dessa
matéria prima”, e que o restante das operações constantes nessa conta referem-
se a operações de “compra e venda relativos a insumos utilizados na produção de
cana-de-açúcar, especialmente o óleo diesel (vendido pela autuada à
AGROPECUARIA TERRAS NOVAS S/A)”, e, ainda, a registros de “rateio de
despesas” (sem detalhar o objeto e a sistemática destes rateios). Para tanto,
apresentou relação das notas fiscais de entrada relativas às operações de
aquisição de cana-de-açúcar da ACUCAREIRA VIRGOLINO (autuada) junto à
AGROPECUARIA TERRAS NOVAS (e algumas NF exemplificativas), e também,
relação de notas fiscais de saída da autuada vendendo óleo diesel à sua coligada.
Contudo, apesar da juntada destes documentos (relação das notas fiscais de
entrada e das notas fiscais de saída, tendo como vendedora e compradora a
AGROPECUARIA TERRAS NOVAS), visando substanciar a alegação de nenhuma
comprovação robusta e hábil referem-se a créditos decorrentes de valores dados
em adiantamento para compra de insumos, em especial, para aquisição de cana-
deaçúcar, e na compensação que é feita pela venda à fornecedora de insumos
produtivos (óleo diesel), a impugnante, a meu ver, não produz nenhum
comprovação robusta e hábil para corroborar a sua alegação, tampouco
apresenta as devidas provas dos pagamentos/compensações que fez à
fornecedora dos valores restantes relativos a aquisição da cana-de-açúcar,
quando da ocorrência da efetiva entrega da produção contratada.
Fl. 2379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720342/2022-17
7
Assim, a título de exemplo hipotético, se a usina faz um adiantamento de R$
1.000,00 a seu fornecedor, mediante entrega de um insumo cujo valor seria de R$
1.200,00, por determinado período (até a efetiva entrega da matéria prima) ela
ficará credora, junto à empresa contratada (fornecedor), deste valor que,
entretanto, se dissipará quando este fornecedor proceder à entrega do insumo
contratado, situação que, neste caso hipotético, haverá o compromisso de a
contratante (usina) pagar ao fornecedor o restante do valor devido pela aquisição
(no caso, R$ 200,00). A impugnante, entretanto, apesar de trazer tal alegação, não
a robustece com documentos hábeis e idôneos a demonstrar o alegado. Nesta
hipótese, mesmo que a impugnante pagasse o restante do valor devido à
fornecedora, após adiantamento do valor inicial, mediante o fornecimento
(venda) de óleo diesel, caberia a ela demonstrar, com documentação hábil e
idônea a tal fim, a concretude destas operações, o que, todavia, não aconteceu.
A impugnante sequer demonstrou a existência de eventuais contratos firmados
entre as duas partes, para fornecimento da cana-de-açúcar da TERRAS NOVAS à
ACUCAREIRA VIRGOLINO, e muito menos para fornecimento do óleo diesel da
ACUCAREIRA VIRGOLINO à TERRAS NOVAS. Mesmo que se admitida a hipótese de
inexistência de contratos formais, por se tratar de empresa coligadas, outros
documentos devem existir para respaldar estas operações, notadamente se
considerarmos os vultosos valores aqui envolvidos, tais como termos de
recebimento dos produtos e de transferência dos valores adiantados, termos de
compromisso de entrega dos insumos, datas e documentação que respaldam a
entrega dos produtos e de pagamentos de eventuais valores residuais, após as
compensações etc. A alegação da impugnante é que toda esta comprovação ficou
à disposição do Fisco, caso a requisitasse (o que, segundo alega, não foi feito).
No que se refere à duplicidade de lançamento:
Por fim, o sujeito passivo alega que o Auto de Infração, no cálculo da exigência,
parte de valores registrados como saldo em fim de período, ou no início do
período seguinte, nas contas a que se refere, o que mostra tributação em
duplicidade, ou bis in idem, porquanto tais saldos já teriam sido objeto de
exigência no período anterior.
Não há, contudo, qualquer pertinência em tal argumento. Senão, vejamos.
Sobre a base de cálculo e alíquotas aplicáveis para apuração do IOF, assim
estabelece o art. 7o do Decreto no 6.306, de 2007:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o , parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I – na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720342/2022-17
8
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%; 2. mutuário pessoa física: 0,0082%;
(Redação dada pelo Decreto no 8.392, de 2015)
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base
de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando
previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia; 2. mutuário pessoa física: 0,0082%
ao dia; (Redação dada pelo Decreto no 8.392, de 2015)
(...)
§ 1o O IOF, cuja base de cálculo não seja apurada por somatório de saldos
devedores diários, não excederá o valor resultante da aplicação da alíquota diária
a cada valor de principal, prevista para a operação, multiplicada por trezentos e
sessenta e cinco dias, acrescida da alíquota adicional de que trata o § 15, ainda
que a operação seja de pagamento parcelado. (Redação dada pelo Decreto no
6.391, de 2008) (...)
§ 15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de
crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento,
independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou
pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no 6.339, de 2008).
§ 16. Nas hipóteses de que tratam a alínea “a” do inciso I, o inciso III, e a alínea
“a” do inciso V, o IOF incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários
dos saldos devedores, à alíquota adicional de que trata o § 15. (destacou-se)
Verifica-se, diante do estabelecido no inciso I do art. 7o supratranscrito, que há
uma diferença na apuração da base de cálculo do IOF quando o valor do principal
for definido ou não.
Portanto, para apuração da base de cálculo é preciso conhecer a modalidade da
operação contratada, ou seja, se há a definição ou não do valor do principal a ser
utilizado pelo mutuário.
Nos casos em que o valor do principal não ficar definido (RIOF, art. 7o, I, “a”), que
é a situação retratada nestes autos, a legislação estabelece que a base de cálculo
é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês.
Neste caso, para apuração do saldo devedor de determinado dia, leva-se em
consideração o saldo dia anterior, acrescido dos lançamentos do dia.
Sobre o somatório de todos os saldos devedores por dia de determinado mês é
que se aplica alíquota cabível do IOF, que, em se tratando de mutuário pessoa
jurídica, corresponde a 0,0041%.
Diferentemente, nos casos em que fique definido o valor do principal (RIOF, art.
7o, I, “b”), a norma estabelece que a base de cálculo é o valor do principal
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720342/2022-17
9
entregue ou colocado à disposição do mutuário, sobre a qual incidirá a alíquota
de 0,0041% ao dia. Neste caso, não há saldo anterior a ser considerado (saldos
devedores diários), uma vez que a alíquota aplicável do IOF incide sobre o valor
do crédito concedido ao tomador, ou seja, para apuração do imposto considera-se
o valor do crédito concedido.
A norma legal ainda determina que, além da aplicação da alíquota de 0,0041%
sobre o somatório dos saldos devedores diários apurados ao final do mês de
apuração (na situação retratada pelo art. 7o, I, “a”), haverá ainda a incidência da
alíquota de 0,38% sobre o somatório mensal dos acréscimos diários dos saldos
devedores, consoante disposição dos seus parágrafos 15 e 16.
Na autuação, como se apura do ANEXO VI – APURAÇÃO DO IOF 2017-2018, a
Autoridade Fiscal fez incidir o IOF nos termos da disposição do art. 7o, inciso I,
alínea “a” do Decreto no 6.306, de 2007, ou seja, considerou, em cada mês de
apuração, o somatório dos saldos devedores diários existentes das contas
contábeis consideradas e, sobre este montante, aplicou-se a alíquota de 0,0041%
e mais a alíquota adicional de 0,38%, prevista no § 15 do art. 7o, sobre os
acréscimos de lançamentos a débitos escriturados nesta conta.
A metodologia dos cálculos procedidas pela Autoridade Fiscal foram
pormenorizadamente detalhadas pelo Fisco nos itens “93” a “102” do TVF.
Constata-se que a apuração dos valores devidos de IOF pelo sujeito passivo
observou rigorosamente o preceito legal correspondente, anteriormente
pontuado.
Não se observa, deste modo, qualquer existência de duplicidade de apuração do
imposto sobre a mesma base de cálculo, como foi aventado pela impugnante.
Por fim, cabe relembrar que o julgador não está obrigado a enfrentar todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. Este tem o dever de abordar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada, o que foi devidamente realizado pelo colegiado a quo. Eventuais divergências em relação
às premissas adotadas não constituem razões para nulidade da decisão, devendo ser abordadas
em momento oportuno, qual seja, quando da análise do mérito da questão.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
2. Do mérito
Antes de adentrar na análise do caso concreto, algumas considerações a respeito do
tema se fazem estritamente necessárias.
Nos termos do art. 153, V, da CF/88, compete à União instituir impostos sobre
operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.
Recentemente, na ocasião do julgamento do RE no 590186/RS, o Ministro relator
Cristiano Zanin entendeu que a expressão “operação de crédito” deveria ser interpretada não no
sentido de uma conceituação jurídica, mas de sua feição econômica. Destaca-se o seguinte trecho:
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720342/2022-17
10
A noção de “operação de crédito” tributável pelo IOF descreve um tipo. Portanto,
quando se fala que as operações de crédito devem envolver vários elementos
(tempo, confiança, interesse e risco), a exclusão de um deles pode não
descaracterizar por inteiro a qualidade creditícia de tais operações, desde que a
presença dos demais elementos seja suficiente para que se reconheça a elas essa
qualidade. Para que se reconheça uma determinada situação como operação de
crédito, interessa perquirir não só sobre sua conceituação jurídica, como também
sobre sua feição econômica, pelo simples motivo de que o tipo dialoga com
elementos econômicos.
Sobre a referida conclusão, entendo não haver maiores controvérsias capazes
afetar a resolução dos presentes autos. O IOF é um tributo que incide sobre situações de fato, não
se vinculando a nenhuma situação de direito. Ou melhor, não é um imposto considerado solene.1
No entanto, como se sabe, a Constituição Federal não cria tributos, apenas outorga
competências, cabendo ao legislador complementar, nos termos do art. 146, III, a, CF/88, a
definição dos impostos e dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Diante
desse contexto, o CTN, em sua Seção IV, estabeleceu as referidas definições.
A legislação ordinária, por sua vez, veio disciplinar de forma mais concreta as
hipóteses tributárias do IOF, vinculando-as ora a situações de fato, ora a situações jurídicas. Dito
de outro modo, o legislador tributário, obedecendo os limites estabelecidos constitucionalmente,
é livre para vincular determinada hipótese tributária às formas de Direito Privado ou a simples
resultados econômicos, independentemente de negócios jurídicos adotados.
O que importa para o presente caso, portanto, é entender se o legislador tributário
ao instituir o art. 13 da Lei no 9.779/1999 limitou, na hipótese estabelecida (entre pessoas não
financeiras), a incidência do IOF-crédito ao negócio jurídico do mútuo ou a toda e qualquer
operação de crédito economicamente semelhante ao mútuo.
Isso porque, caso se entenda que o referido dispositivo se vincula a um negócio
jurídico, não há que se estender a aplicação do art. 13 da Lei no 9.779/1999 aos contratos de conta
corrente efetivamente realizados, sob pena de se incorrer em exigência de tributo por analogia,
expressamente vedada pelo art. 108, §1o do CTN. Nesses casos, existe uma dependência entre a
celebração do ato ou negócio jurídico e pretensão tributária.

1 “Em substituição ao imposto do selo, o IOF foi concebido pela Emenda Constitucional n. 18, de 1o de dezembro de
1965, com base na necessidade de atingir bases econômicas; por isso, não importou conceitos privatistas para
delimitar sua incidência. Tinha-se, à época, o escopo de afastar a tributação sobre meras formalidades jurídicas, dando
maior peso às realidades econômicas subjacentes. Por isso que a definição do IOF-crédito pelo CTN não seguiu o
princípio documental, pois se considera suficiente, para a incidência do IOF-crédito, a existência de uma “operação de
crédito”, independentemente de um instrumento contratual.” (SCHOUERI, Luís Eduardo; GALDINO, Guilherme. IOF
sobre mútuo de recursos financeiros abrange contratos de conta corrente?. Revista Direito Tributário Atual, [S. l.], n.
53, p. 261–302, 2023. Disponível em: https://revista.ibdt.org.br/index.php/RDTA/article/view/2309. Acesso em: 20
jan. 2025.)
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720342/2022-17
11
É nesse contexto que deve ser analisado o art. 13 da Lei no 9.779/1999. Ou seja, é
necessário compreender se o legislador, na hipótese tributária do IOF-crédito, ao empregar o
termo mútuo, fez remissão ao negócio jurídico disciplinado pelo Direito Privado ou se atribuiu a
ele um significado tributário próprio, vinculando-a aos resultados econômicos que dele decorrem.
É ver:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
É importante destacar que o referido dispositivo foi inserido na Lei no 9.779/99 com
o objetivo de promover o alargamento do campo de incidência do IOF a operações realizadas por
pessoas jurídicas não-financeiras e pessoas físicas, já que, até aquele momento, apenas as
instituições financeiras e as factorings eram legalmente eleitas como contribuintes do IOF-crédito.
Foi justamente no contexto de exame da constitucionalidade do referido
alargamento, que foi proferida a decisão supramencionada do Ministro relator Cristiano Zanin.
Naquela ocasião, o STF firmou a seguinte tese “[é] constitucional a incidência do IOF sobre
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou
entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições
financeiras”.
Destaca-se que naquela oportunidade, o Ministro Relator teve a cautela de
delimitar o alcance da tese. É que, provocado a ser manifestar a respeito da possibilidade de o IOF
incidir sobre contratos de conta corrente entre empresas de um mesmo grupo econômico,
mediante a reunião de seus caixas individuais em um caixa único, o relator entendeu que o
referido debate não poderia ser enfrentado naquele momento. Destaco:
Tal debate, todavia, não pode ser enfrentado nos presentes autos.
A uma, porque a própria recorrente reconhece que o objeto da controvérsia são
contratos de mútuo entre empresas do grupo (doc. eletrônico 1, pp. 4 e 8). Assim
também reconheceu o acórdão recorrido (doc. eletrônico 0, p. 1). Desta forma, a
questão levantada não se encontra prequestionada e atribuir natureza diversa aos
contratos demandaria revolvimento de matéria fático-probatória incontroversa
nos autos.
A duas, porque entendo que a definição a respeito do contrato de conta corrente
caracterizar, ou não, uma operação de mútuo compete às instâncias ordinárias, à
luz das cláusulas contratuais e das provas, e em face da legislação
infraconstitucional.
Em resumo, entendeu o STF que a efetiva natureza do contrato firmado deve ser
analisada em cada caso concreto, não havendo uma “presunção” de que um contrato de conta
corrente será sempre um mútuo ou operação de crédito passível de atrair a incidência do IOF.
Fl. 2384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720342/2022-17
12
Essa a meu ver é a melhor interpretação a ser dada ao art. 13 da Lei no 9.779/1999.
Isso porque, ao se examinar o emprego da expressão mútuo de recursos financeiros, é possível
constatar que o legislador tributário ao optar pela expressão “operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros” buscou vincular a hipótese tributária do IOF-
crédito para pessoas não financeiras a uma situação jurídica regulada pelo Direito Privado.
Em que pese o posicionamento já adotado pelo Ministro Mauro Campbell Marques,
no Recurso Especial n. 1.239.101/RJ, segundo o qual o termo “correspondentes” se referiria a um
“modelo cujas características essenciais devem ser buscadas em outras espécies de contrato que
envolvam operações de crédito para que possam ser alcançadas pela hipótese de incidência do
IOF”, entendo que a palavra correspondentes deve ser compreendida no sentido de “referentes”,
compreendendo tão somente a operação de mútuo.
Como demonstram SCHOUERI e GALDINO2, o termo correspondente utilizado no
referido artigo pode ter dois sentidos:
O primeiro é de que significaria semelhantes, no sentido de que abrangeria a
operação de mútuo e outras operações que fossem a ela similares.
(...)
Por sua vez, a palavra correspondentes pode ser compreendida como referentes,
no sentido de que compreenderia somente a operação de mútuo.
Essa ambiguidade é resolvida pelo fato de que não faria sentido ser
semelhantes, uma vez que o próprio mútuo não estaria daí coberto. Afinal, se só
estão sujeitas à incidência do IOF-crédito aquelas operações de crédito
semelhantes ao mútuo, então o próprio mútuo não está incluído. Por outro lado,
é possível interpretar que se encontram sujeitas ao IOF-crédito as operações de
crédito referentes ao mútuo. Portanto, se mútuo não for, em que pese seja uma
operação de crédito, estará fora do alcance desse dispositivo.
A questão se torna ainda mais evidente quando analisada do ponto de vista da Lei
no 5.143/1966 (e no Decreto-lei no 1.783/1980), que regula as operações realizadas entre
instituições financeiras e seguradoras, em que o legislador fez referência ao gênero empréstimo
tanto para determinar a base de cálculo do imposto quanto suas alíquotas.3 Como se sabe, o
legislador não utiliza palavras inúteis, de modo que sua opção de adotar uma expressão mais
restrita na redação do art. 13 da Lei no 9.779/1999 não pode ser ignorada.

2 SCHOUERI, Luís Eduardo; GALDINO, Guilherme. IOF sobre mútuo de recursos financeiros abrange
contratos de conta corrente?. Revista Direito Tributário Atual, [S. l.], n. 53, p. 261–302, 2023. Disponível
em: https://revista.ibdt.org.br/index.php/RDTA/article/view/2309. Acesso em: 20 jan. 2025.
3 Art 2o Constituirá a base do imposto:
I - nas operações de crédito, o valor global dos saldos das operações de empréstimo, de abertura de crêdito, e de
desconto de títulos, apurados mensalmente;
(...)
Art 3o O imposto será cobrado com as seguintes alíquotas:
I - empréstimos sob qualquer modalidade, as aberturas de crédito, e os descontos de títulos - 0,3%;
(...)”
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720342/2022-17
13
O mútuo, ao lado do comodato, é espécie do gênero empréstimo, disposto nos arts.
586 a 592, do Código Civil. O mútuo é um contrato típico que consiste no empréstimo de bens
fungíveis, como o dinheiro, que deve ser restituído ao mutuante no mesmo gênero, qualidade e
quantidade. Em regra, o referido contrato contém a pactuação de juros remuneratórios (oneroso),
devendo o montante emprestado, o prazo contratual e a definição das partes como credoras e
devedoras serem predeterminados.
O contrato de conta corrente, por sua vez, é um acordo tácito ou expresso, que não
envolve necessariamente a transferência de bens. É um pacto em que as partes renunciam ao
direito de receber e pagar quantias entre si, originadas de outros negócios jurídicos, se
comprometendo a registrá-los contabilmente como créditos e débitos. É importante destacar que
a existência de um saldo devedor na conta não transforma uma parte em credora da outra, pois a
natureza desse tipo de contrato implica constantes mudanças nas posições de credor e devedor,
só sendo possível considerar uma eventual dívida no vencimento do contrato ou em datas
prefixadas. Ademais, na essencial do contrato de conta corrente, ao contrário do contrato de
mútuo, não há a incidência de juros sobre os valores registrados a débito e a crédito da conta
corrente contratual, já que os correspondentes valores, por força do contrato, não são exigíveis
antes do fechamento da conta.
Em síntese, a causa de ambos os contratos é totalmente diferente. Enquanto a do
contrato de mútuo é de possibilitar o uso temporário de um bem fungível pelo mutuário, com a
obrigação de restituir o item nas mesmas condições de espécie, qualidade e quantidade; a do
contrato de conta corrente é estabelecer uma relação contínua entre os correntistas, ocorrendo
por meio de operações financeiras mútuas que só serão liquidadas no momento de seu
encerramento.
No caso dos contratos de conta corrente entre sociedades que pertencem a um
mesmo grupo econômico, o objetivo de tal transação é o de possibilitar a movimentação de
valores entre as diferentes entidades jurídicas sob o mesmo controle acionário, a fim de facilitar as
operações diárias das empresas. Assim, as transferências de valores entre entidades jurídicas que
estão sob uma mesma controladora são registradas em uma conta específica, denominada de
conta corrente.
É importante destacar, ainda, que o contrato de conta corrente não deve ser
confundido com uma simples conta corrente contábil. De fato, nas práticas contábeis que utilizam
o sistema de partidas dobradas, os registros referentes aos movimentos econômicos e financeiros
entre duas partes podem ser lançados em uma conta corrente, onde são anotados os respectivos
débitos e créditos. Contudo, esse processo não implica necessariamente a existência de um
contrato de conta corrente, pois trata-se apenas de uma prática contábil interna de uma ou ambas
as partes. Tais movimentações podem constituir, inclusive, verdadeiras relações de mútuo.
Feitas tais considerações e retornando ao recente julgamento do STF, verifica-se
que a efetiva natureza do acordo realizado entre as partes deve ser sempre analisado em cada
Fl. 2386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720342/2022-17
14
caso concreto, isto é, se a hipótese examinada se revela como um verdadeiro mútuo ou se
constitui remessas recíprocas de valores, a "crédito” e “débito", em uma só conta, caracterizando
o contrato de conta corrente. Para tanto é de suma importância a análise da causa dos referidos
contratos.
Transpondo tais premissas ao caso dos autos, verifica-se que não há qualquer
contrato formalmente estabelecido entre as empresas do mesmo grupo econômico, de modo que
a análise da natureza jurídica das transações restringe-se aos livros contábeis e informações
prestadas pelo contribuinte.
Pois bem.
Analisando o Termo de Verificação Fiscal, verifica-se que a fiscalização, de início,
teria feito uma distinção da natureza das operações realizadas pela contribuinte, tomando como
base as próprias informações por ela prestadas em seu balanço patrimonial:
11. Consultando as declarações do contribuinte, em especial as ECF de 2017 e
2018 (Anexo II), verificamos, no confronto do bloco L100 – Balanço Patrimonial
Referencial com o bloco J051, que informa a relação entre as contas referenciais e
contábeis, que o próprio contribuinte classificou as contas 12110018 e 12110019
no Balanço Patrimonial Referencial como contas de “Mútuos com Partes
Relacionadas - Ativo - Longo Prazo”, código 1.02.01.01.03.
12. Embora as outras duas contas (11711020 e 11711021) não constem como
mútuos no Balanço Patrimonial Referencial, observe que cada uma delas
pertence a um dos grupos da resposta acima do contribuinte, o que não é para
menos pois, como veremos ao longo deste trabalho, as quatro contas acima têm
a mesma natureza (de mútuos financeiros) e registram os mesmos tipos de
operações (pagamentos e recebimentos diversos, constituindo-se em contas
correntes contábeis).
De fato, como bem aborda a fiscalização, nos termos do art. 226 do Código Civil, “os
livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem, e, em seu
favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros
subsídios.”
No mesmo sentido, dispõem os art. 417 a 419 do Código de Processo Civil:
Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao
empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que
os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.
Art. 418. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por lei
provam a favor de seu autor no litígio entre empresários.
Art. 419. A escrituração contábil é indivisível, e, se dos fatos que resultam dos
lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros lhe são
contrários, ambos serão considerados em conjunto, como unidade.
Fl. 2387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720342/2022-17
15
Em suma, conforme muito bem sintetizado pelo Conselheiro Antônio Carlos Atulim,
no Acórdão 3402 002.862, “a presunção de veracidade e legitimidade dos registros contábeis
opera em dois sentidos. Por um lado, cabe ao fisco o ônus de provar que os lançamentos efetuados
não correspondem à realidade, caso pretenda decretar a imprestabilidade da escrituração para
fins fiscais. E, de outro lado, cabe ao contribuinte, em caso de inexatidões ou erros eventualmente
cometidos, produzir a prova do fato.”
No caso dos autos, como sustentou a própria fiscalização, o próprio contribuinte
teria classificado as contas 12110018 e 12110019 no Balanço Patrimonial Referencial como contas
de “Mútuos com Partes Relacionadas - Ativo - Longo Prazo”, código 1.02.01.01.03. As outras duas
contas (11711020 e 11711021), por sua vez, conforme afirmou a própria fiscalização, não constam
como mútuos no Balanço Patrimonial Referencial.
Dessa forma, com relação às contas 12110018 e 12110019 caberia ao contribuinte
demonstrar que sua contabilidade não corresponde à realidade. Em contrapartida, no que tange
às contas 11711020 e 11711021, o ônus de demonstrar que se trata de operações de mútuo, é da
própria fiscalização.
Ocorre que, ao analisar todas as características com base nos documentos e
informações apresentadas pela contribuinte, a fiscalização faz afirmações bastante contraditórias.
Em alguns momentos afirma que todas as contas representam operações típicas de um contrato
de conta corrente e, em outros, sustenta que se trata de clara operações de mútuo. Para além
disso, parece que fiscalização confunde a todo momento contrato de conta corrente com a conta
corrente contábil. Vejamos:
23. Portanto, podemos entender o seguinte sobre os lançamentos acima:
Conta 11711020 – Agropecuária Terras Novas:
a) Transferências: o lançamento composto acima, grifado em azul, com total a
débito e a crédito de 12.606.111,41, tem um saldo credor líquido, a bancos,
de R$ 5.147.111,28 (R$ 6.073.000,00 à débito contra R$ 11.220.111,28 à
crédito). Portanto, a empresa registrou uma saída de recursos para a Terras
Novas, tendo como contrapartida, entre outros, um aumento líquido da conta
11711020 de R$ 2.321.600,00 (R$ 2.745.600,00 a débito, contra R$
424.000,00 à crédito).
b) Provisão para processo trabalhista: a fiscalizada fez um provisionamento para
pagar processo trabalhista de funcionário da Agropecuária Terras Novas,
aumentando o valor a receber que a Açucareira Virgolino de Oliveira S/A tem
contra aquela empresa.
Conta 12110019 – Virgolino de Oliveira Açucar e Álcool S/A
a) Lançamento de R$ 3.225.627,27 (grifado em amarelo): trata-se de uma
amortização de direito contra a Sucden do Brasil contra o aumento dos
direitos da fiscalizada contra a Virgolino de Oliveira Açúcar e Álcool S/A, ou
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720342/2022-17
16
seja, significa que a Virgolino de Oliveira Açúcar e Álcool S/A recebeu, da
Sucden do Brasil, valor pertencente à fiscalizada.
Conta 12110018 – Agropecuária N. Sra. do Carmo:
a) Transferência de R$ 8.233.400,00: Aumento dos direitos da fiscalizada contra
a Agropecuária N. Sra. do Carmo, tendo como contrapartida uma das três
contas credoras do lançamento, total ou parcialmente.
24. O importante a salientar é que os lançamentos mostram como, de fato,
existe um verdadeiro conta corrente entre a fiscalizada e as demais empresas do
grupo, caracterizado pelo envio e recebimento de recursos financeiros,
pagamentos de despesas das demais empresas do grupo, pagamento, pelas
empresas do grupo, de despesas da fiscalizada, fornecimento e recebimento de
materiais diversos, aumentando ou diminuindo os direitos da fiscalizada contra
as demais empresas citadas.
25. Tais lançamentos, embora exemplificativos, retratam o histórico de todo o
período analisado, demonstrando que não se tratam de adiantamentos a
fornecedores, para os quais existiriam documentos fiscais e/ou faturas que
dariam suporte ao registro, nem há um empréstimo pelo qual existem
amortizações certas e periódicas, mas tão somente um conta-corrente da
fiscalizada com as demais empresas do grupo, que as financiam.
(...)
27. O contribuinte, em resposta, entregou os Razões contendo os históricos dos
lançamentos das contas citadas (Docs. 09.1 a 09.12). Analisando esses
documentos, verifica-se de pronto, nas contas 12110018, 12110019 e 11711021,
o pagamento de diversas contas das empresas do conglomerado, bem como
transferências entre contas correntes bancárias das diversas empresas, ao passo
que, na conta 11711020, prepondera a requisição de materiais diversos, de
almoxarifado.
28. Tais lançamentos aparecem ora à débito, ora à crédito, de modo que os
fatos econômicos que estão registrados são, em linhas gerais, pagamentos de
despesas, pela Açucareira Virgolino de Oliveira (fiscalizada), pertencentes às
demais empresas do grupo, ou, quando o lançamento é em sentido contrário,
representam pagamentos de despesas da fiscalizada efetuados pelas demais
empresas já citadas, reduzindo, nesse caso, os direitos da Açucareira Virgolino
de Oliveira S/A. Ou ainda, como no caso da conta 11711020 - Agropecuária
Terras Novas, o fornecimento ou recebimento de materiais diversos, entre
ambas as empresas.
29. Dessa forma, as contas 12110018, 12110019 e 11711020 registram, na
fiscalizada, a movimentação financeira entre as empresas do grupo,
caracterizado por um conta-corrente contínuo com cada uma delas.
Diferentemente de um empréstimo ou financiamento, o conta-corrente
caracteriza-se por não ter um valor ajustado entre as partes, podendo ou não
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720342/2022-17
17
ser regido por um contrato, não ter prazo para quitação, não há amortizações
(prestações) em valores fixos e periódicos ou, ainda que não fixos, mas regidos
por qualquer forma comum ao mercado de capitais (amortizações do tipo Price,
SAC etc.). Também não há juros ou qualquer atualização monetária, podendo,
inclusive, a empresa credora passar a ser devedora, dependendo unicamente de
questões internas e de interesse do grupo econômico em dado momento. Todas
essas características estão presentes no registro e movimentação das citadas
contas contábeis.
(...)
33. As operações acima deixam claro o caráter de conta corrente existente entre
as empresas. O que se verifica são pagamentos os mais diversos de despesas de
uma pelas outras, sendo a fiscalizada eternamente credora das demais, o que
mostra que esta financia as demais empresas do grupo econômico através desse
mecanismo.
(...)
49. Por tudo que foi analisado, fica evidente que as contas contábeis 12110018,
12110019 e 11711020 são contas que registram pagamentos feitos pela
fiscalizada de despesas pertencentes às demais empresas do grupo,
aumentando seus direitos contra aquelas; que registram o recebimento de
direitos das outras empresas (recebimento de títulos representativos de vendas,
por exemplo), amortizando com isso os direitos que a fiscalizada possui contra
as empresas do grupo, bem como registram a entrega ou recebimento de
materiais diversos que são registrados como aumento ou diminuição de seus
direitos contra as empresas do grupo, além de inúmeras transferências
bancárias, demonstrando claramente que tais contas tem natureza de conta
corrente, que por sua vez financiam as atividades das demais.
(...)
51. Por todo o exposto, concluímos inequivocamente, analisando o ano de 2017,
que as contas 12110018, 12110019, 11711020 e 11711021 são contas correntes
contábeis que registraram operações de créditos que por sua vez
disponibilizavam recursos financeiros na forma de mútuos, sem contrato formal,
entre as empresas do grupo econômico e, portanto, sujeitas à incidência do IOF,
tendo a fiscalizada o papel de financiadora das atividades das demais. Em 2018,
as contas 12110018, 12110019, 11711020 continuaram a existir dentro das contas
11531001 e 11521002, com os mesmos mecanismos, registrando os mesmos
fatos.
(...)
INFRAÇÃO
Falta de Recolhimento do Imposto sobre Operações de Crédito - IOF
Fl. 2390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720342/2022-17
18
58. No curso do procedimento fiscal foi identificada a ocorrência de operações de
crédito entre o sujeito passivo e as demais empresas pertencentes ao grupo
econômico, registradas em contas contábeis do Ativo, que se caracterizam como
contas correntes entre tais empresas.
59. O próprio contribuinte, em resposta a mais de uma Intimação Fiscal, se refere
às citadas contas (no caso, a 12110019 e 11711021) como contas que registram
operações de “conta corrente” entre empresas do grupo econômico (resposta a
Intimação Fiscal 01/2021 – Doc. 09) ou que registram “adiantamentos de
recursos, materiais e/ou insumos” feitos pela fiscalizada para as empresas do
grupo, referindo-se às contas 12110018 e 11711020 (resposta à Intimação Fiscal
02/2021 – Doc. 12), que por sua vez financiam as atividades dessas empresas,
constituindo-se em verdadeiros créditos que são concedidos pela fiscalizada para
as demais empresas. Tais operações de conta corrente constituem espécie do
gênero MÚTUO, sobre o qual incide o IOF, entendimento que é incontroverso,
como veremos a seguir.
Também nesse sentido parece andar a DRJ. A decisão de piso embora tenha
reconhecido que a existência de um contrato, ainda que não escrito, de conta corrente entre as
empresas do mesmo grupo econômico era questão incontroversa nos presentes autos, ignora que
os contratos de mútuo e conta corrente representam negócios jurídicos bastante diversos,
buscando uma tributação unicamente com base nos efeitos jurídicos delas decorrentes:
Adentrando na análise das operações realizadas, consoante pormenorizadamente
explicitadas no TVF, constata-se que, ao longo dos períodos de apuração (anos-
calendário de 2017 e 2018), houve a liberação de recursos financeiros, pela
autuada (ACUCAREIRA VIRGOLINO) a empresas do grupo econômico a que
pertence (AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DO CARMO, VIRGOLINO DE
OLIVEIREA ACUCAR E ALCOOL e AGROPECUARIA TERRAS NOVAS) e as respectivas
amortizações, consubstanciadas em diversas transações comerciais, as quais
foram registradas na contabilidade do sujeito passivo nas contas supramencionadas.
Estas transações representavam, por sua vez, contas correntes contábeis entre a
autuada e as referidas pessoas jurídicas, componentes do mesmo grupo
empresarial, que funcionavam como verdadeiro mecanismo de um conta
corrente entre elas, como afirmado pelo Fisco, natureza que também é
reconhecida pela própria autuada, na presente impugnação, e em
esclarecimentos prestados durante a ação fiscal (vide, a exemplo, resposta ao
Termo de Intimação Fiscal no 01, às fls. 34/36, quando se reporta às contas
11711021 e 12110019).
(...)
De fato, vê-se que a própria autuada, por ocasião do procedimento fiscal,
admitiu a existência de um conta corrente mantido com as empresas do grupo
econômico, mediante registro de operações a débito e a crédito nas contas em
Fl. 2391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720342/2022-17
19
questão, com vistas à adoção de uma gestão financeira unificada. No seu bojo,
ela e as demais pessoas jurídicas convencionaram fazer remessas sucessivas e
recíprocas de valores, anotando os créditos e débitos em contas específicas, a
fim de verificar o saldo exigível ao final de certo prazo. Assim, durante a vigência
de avenças dessa natureza, as partes não se podem julgar credoras umas das
outras, haja vista que o montante das remessas forma um todo homogêneo que
somente voltará a individualizar-se ao término de prazos determinados.
(...)
Os chamados contratos de contas correntes entre pessoas jurídicas trata-se, ao
fundo, de verdadeiras operações de mútuo, que consistem no empréstimo de
coisas fungíveis, ficando o mutuário obrigado a restituir ao mutuante o que dele
recebeu em coisa da mesma espécie, qualidade e quantidade, nos termos do
artigos 586 e 587 do Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002).
Como antecipado no início do presente voto, discordo da premissa adotada tanto
pela fiscalização quanto pela DRJ. O contrato de conta corrente não pode ser tributado pelo IOF
como se mútuo fosse. São contratos diferentes, com causas completamente diferentes.
No entanto, conforma também já mencionado, tratando-se de conta corrente
contábil, é necessário que se analise a natureza jurídica das transações contabilizadas.
Tomando como base a contabilidade da recorrente, passo ao exame das operações
que fundamentam as contas 12110018 e 12110019 lançadas no Balanço Patrimonial Referencial
como “Mútuos com Partes Relacionadas - Ativo - Longo Prazo”, código 1.02.01.01.03. Como já
afirmado, cabe, neste caso, verificar se o contribuinte foi capaz de demonstrar que sua
contabilidade não correspondia à realidade.
Após solicitado a descrever detalhadamente os principais fatos econômicos e/ou
financeiros que ocorrem entre as sociedades, o contribuinte assim prosseguiu com relação à tais
contas:
Referente a movimentação na conta 12110018 Agropecuária Nossa Senhora do
Carmo S.A.
Recebimento por conta e ordem pela Açucareira Virgolino de Oliveira
Referem-se a recebimentos pela Açucareira Virgolino de Oliveira por vendas
realizadas pela Agropecuária Nossa Senhora do Carmo, cujos valores foram
lançados em conta corrente com as empresas.
Pagamento por conta e ordem efetuado pela Agropecuária Nossa Senhora do
Carmo
Referem-se a pagamentos realizados por conta e ordem pela Agropecuária Nossa
Senhora do Carmo, por dívidas da Açucareira Virgolino de Oliveira, sendo os
valores lançados em conta corrente entre as empresas.
Transferências entre contas bancárias
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720342/2022-17
20
Referem-se a transferências bancárias entre contas das empresas Açucareira
Virgolino de Oliveira e da Agropecuária Nossa Senhora do Carmo, lançados em
conta corrente entre as empresas.
Referente movimentação na conta: 12110019 Virgolino de Oliveira S.A. Açúcar e
Álcool
Recebimento por conta e ordem recebido pela Açucareira Virgolino de Oliveira
Referem-se a recebimentos pela Açucareira Virgolino de Oliveira por vendas
realizadas pela Virgolino de Oliveira (S/A Açúcar e Álcool) cujos valores foram
lançados em conta corrente entre as empresas.
Pagamento por conta e ordem efetuado pela Açucareira Virgolino de Oliveira
Referem-se a pagamentos realizados por conta e ordem pela Açucareira Virgolino
de Oliveira de dívidas da Virgolino de Oliveira (S/A Açúcar e Álcool), sendo os
valores lançados em conta corrente entre as empresas.
Pagamento por conta e ordem efetuado pela Virgolino de Oliveira S.A.
Açúcar e Álcool Referem-se a pagamentos realizados por conta e ordem pela
Virgolino de Oliveira (S/A Açúcar e Álcool) de dívidas da Açucareira Virgolino de
Oliveira, sendo os valores lançados em conta corrente entre as empresas.
Transferências entre contas bancárias
Referem-se a transferências bancárias entre contas das empresas Açucareira
Virgolino de Oliveira e da Virgolino de Oliveira (S/A Açúcar e Álcool), lançados em
corrente entre as empresas.
No entanto, quando provocado pela fiscalização a comprovar suas alegações, a
contribuinte alegou não existir contratos de aquisição de insumos/produtos formais firmado entre
as empresas. Ademais, no intuito de comprovar os valores dados em adiantamento para compra
de insumos, em especial, para aquisição de cana-de-açúcar, e a compensação pela venda à
fornecedora de insumos produtivos (óleo diesel), apresentou uma relação com todas as notas
fiscais de entrada e de saída.
A DRJ, contudo, corretamente entendeu que tais documentos por si só não eram
capazes de comprovar sua alegação. Quanto a este ponto, a Recorrente em seu Recurso
Voluntário apenas sustenta que a decisão seria genérica, não tendo havido nenhuma explicitação
da análise das operações realizadas, nenhuma demonstração efetiva de um exame em que
transpareçam os pontos e as razões pelas quais essas transações comerciais configurariam
efetivamente mútuo ou empréstimo de dinheiro.
No entanto, tratando de ônus da prova do contribuinte caberia a ele demonstrar
de forma cabal e inequívoca as suas alegações. Deveria a Recorrente demonstrar de maneira
irrefutável a relação das notas fiscais juntadas com as movimentações escrituradas em sua
contabilidade.
Fl. 2393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720342/2022-17
21
No que tange às contas 11711020 e 11711021, o ônus de comprovar de que se trata
de operações de mútuo, era da própria fiscalização. Da mesma forma, solicitado a descrever
detalhadamente os principais fatos econômicos e/ou financeiros que ocorrem entre as
sociedades, com relação à tais contas, o contribuinte assim prosseguiu:
Referente movimentação na conta: 11711020 com Agropecuária Terras Novas
S.A.
Amortização de compra de cana-de-açúcar
Esses lançamentos indicam a amortização pela compra de cana de açúcar
produzida nas propriedades agrícolas exploradas pela Agropecuária Terras Novas
S.A. e compradas pela Açucareira Virgolino de Oliveira.
Recebimento por conta e ordem recebido pela Açucareira Virgolino de Oliveira
Referem-se a recebimentos pela Açucareira Virgolino de Oliveira por vendas
realizadas pela Agropecuária Terras Novas cujos valores foram lançados em conta
corrente entre as empresas.
Pagamento por conta e ordem efetuado pela Agropecuária terras Novas
Referem-se a pagamentos realizados pela Agropecuária Terras Novas, por dívidas
da Açucareira Virgolino de Oliveira, sendo os valores lançados em conta corrente
entre as empresas.
Requisições de materiais em almoxarifados
Referem-se ao consumo de materiais de almoxarifado entre as empresas, sendo o
custo apurado e registrado na empresa proprietária do bem que o consumiu
Transferências entre contas bancárias
Referem-se a transferências bancárias entre contas das empresas Açucareira
Virgolino de Oliveira e da Agropecuária Terras Novas.
Referente a movimentação na conta: 11711021 com Agropecuária Virgolino de
Oliveira (atual denominação é Virgolino de Oliveira Empreendimentos Imobiliários
S.A.)
Transferência entre contas bancárias
Referem-se a transferências bancárias entre contas das empresas Açucareira
Virgolino de Oliveira e Virgolino de Oliveira Empreendimentos Imobiliários.
Da mesma forma, após tais informações, a fiscalização afirmou estar claro o caráter
de conta corrente existente entre as empresas, justamente em razão de pagamentos dos mais
diversos de despesas de uma pelas outras. Apesar disso, afirma que a fiscalizada seria
eternamente credora das demais, demonstrando a existência de um financiamento demais
empresas do grupo econômico por meio desse mecanismo.
Nesse cenário, recorrendo à causa dos referidos contratos, verifica-se que, no
caso em tela, em relação a tais contas, a fiscalização foi capaz de demonstrar que, ao contrário do
Fl. 2394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720342/2022-17
22
que requer a natureza desse tipo de contrato, que implica constantes mudanças nas posições de
credor e devedor, a Recorrente permanece durante todo o período no “polo credor” da relação.
Ainda assim, como demonstrado, a fiscalização intimou o contribuinte para
comprovar a existência de outras relações que não a de disponibilização de recursos financeiros.
No entanto, como também antecipado, o contribuinte alegou não existir contratos de aquisição de
insumos/produtos formais firmado entre as empresas, apresentando tão somente uma série de
notas fiscais de entrada e de saída, sem informar exatamente a quais operações se referem ou
demonstrar a sua exata relação com cada uma das contas mencionadas.
Mesmo após a decisão da DRJ, que se fundamentou também no fato de o
contribuinte não ter sido capaz de comprovar as possíveis relações “comerciais” que deram
origem a tais movimentações financeiras, a Recorrente, em seu Recurso Voluntário, apenas
sustenta que a decisão teria sido genérica, se furtando a análise das operações realizadas.
Em suma, apesar de discordar de uma parte das fundamentações apresentadas
tanto pela fiscalização quanto pela DRJ, entendo que andou bem a decisão de piso quando da
análise das provas (ou da sua ausência), no presente caso.
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, redator Ad Hoc.
Em função de o Conselheiro Sílvio José Braz Sidrim, inicialmente designado como
redator, não se encontrar mais na turma, o processo foi a mim distribuído para elaboração do
voto vencedor.
Esse Colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Os conselheiros Mário Sérgio Martinez Piccini, Sílvio José Braz Sidrim, José Renato
Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares acompanharam a relatora pelas conclusões.
Entendeu a nobre Conselheira relatora em seu voto que, conforme seus dizeres:

 “como antecipado no início do presente voto, discordo da premissa
adotada tanto pela fiscalização quanto pela DRJ. O contrato de conta
corrente não pode ser tributado pelo IOF como se mútuo fosse. São
contratos diferentes, com causas completamente diferentes.”
Fl. 2395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720342/2022-17
23
 “Em suma, apesar de discordar de uma parte das fundamentações
apresentadas tanto pela fiscalização quanto pela DRJ, entendo que andou
bem a decisão de piso quando da análise das provas (ou da sua ausência),
no presente caso.”

Como já delineado, a Relatora discorre que no Contrato de Conta Corrente não há
incidência do IOF, pois tal operação não se caracteriza como Mútuo.
Nesse ponto é que tem o nascedouro da divergência com os demais membros do
colegiado já apresentados.
IOF tem sua previsão nos dispositivos legais assim expressos:

1. Constituição Federal
O art. 153, inciso V, da Constituição Federal autorizou a instituição de imposto
sobre operações de crédito:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou
valores mobiliários;
2. Código Tributário Nacional
– CTN Art. 63.
O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou
parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
3. Lei no 9.779/99, artigo 13
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
4. Decreto no 6.306/77, artigo 2o inciso I, alínea “c”:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
(...)
Fl. 2396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720342/2022-17
24
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 13);
O que se verifica é a exposição do interessado que na utilização da Conta Corrente
não incidiria o IOF, segundo seu entendimento, consubstanciado com diversas doutrinas expostas.
Como bem destacou o Acórdão da Delegacia de Julgamento, o mútuo financeiro
também se materializa na chamada operação de conta corrente, entendimento esse também
externado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do Recurso Especial no 1.239.101 RJ
(2011/33476-0), aqui apresentado:
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES A
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N° 9.779/99.
O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
‘operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas’ e
não a específica operação de mútuo.
Sendo assim, no contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas
também as operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas coligadas
com a previsão de concessão de crédito.
Discorre o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF na mesma linha,
conforme Acordão 3401-005.393, de 23/10/2018, da Terceira Seção de Julgamento:
Acórdão no 3401-005.393 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 23 de outubro de 2018
Matéria IOF (...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF Ano calendário: 2004 (....)OPERAÇÃO DE
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, ocorrendo a sua efetivação na entrega
total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado.
Dessarte, somando às decisões já elencadas, apresente-se o Tema 104 do STJ, por
meio do Leading Case RE 590186, sobre a constitucionalidade ou não do artigo 13 da Lei no
9.779/99:
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 104 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "É constitucional a
incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
Fl. 2397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720342/2022-17
25
física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras",
nos termos do voto do Relator
Não votou a Ministra Rosa Weber.
Falaram: pela recorrida, a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda
Nacional; pelo amicus curiae Associação Brasileira do Agronegócio - ABAG, o Dr.
Fabio Pallaretti Calcini; e, pelo amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia
Tributária - ABAT, o Dr. Breno Ferreira Martins Vasconcelos.
Plenário, Sessão Virtual de 29.9.2023 a 6.10.2023.
Percebe-se que o IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos sejam
entregues ou disponibilizados ao mutuário.
Dessa forma, ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa
natureza também quando realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a
relação de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas.

I - DISPOSITIVO
Pelo exposto, conforme razões elencadas, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 2398
DF CARF MF
Original